Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-77.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008247-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), FRANCISCO VALMIR DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravante: FRANCISCO VALMIR DA SILVA

Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Valmir da Silva contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0002158-46.2001.811.0055, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito vencido em 29/02/1996, extinguindo o processo com resolução do mérito quanto ao referido débito e determinando o prosseguimento da execução no tocante aos demais créditos tributários.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, ao argumento de que ocorreu a prescrição de todos os créditos tributários constantes na CDA executada, uma vez que decorreu mais de 14 (quatorze) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do executado.

Argumenta, ainda, que a citação editalícia realizada nos autos é nula, tendo em vista que o agravado buscou a citação pessoal do executado apenas uma vez, por meio de oficial de justiça.

Assevera, mais, que a execução fiscal é nula, uma vez que as certidões de dívida ativa não preenchem os requisitos do artigo 202 do CTN e artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90, ao passo que não individualizou o devedor, bem como não acostou demonstrativo de evolução da dívida.

Por fim, argumenta que há inépcia da petição inicial, por falta de identificação do sujeito passivo, que possui inúmeros homônimos, conforme consulta realizada junto ao sistema INFOSEG.

Nas contrarrazões, o Município de Tangará da Serra pugnou pelo não provimento do agravo (ID. 2204412).

O Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 2642020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Valmir da Silva contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0002158-46.2001.811.0055, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição do crédito vencido em 29/02/1996, extinguindo o processo com resolução do mérito quanto ao referido débito e determinando o prosseguimento da execução no tocante aos demais créditos tributários.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:
(i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). (destaquei).

Na situação presente, no entanto, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse diapasão, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

A propósito, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”.

(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019). (destaquei).

No caso em tela, os tributos cobrados nas CDA n° 423/2001, referem-se aos exercícios de 1996 a 2000, de forma que os prazos prescricionais passam a fluir em 1° de janeiro do exercício fiscal respectivo.

Desse modo, os tributos que a agravante pretende serem reconhecidos como prescritos possuem prazos prescricionais de 01/01/1997 a 01/01/2001.

Igualmente, colhe-se dos autos que entre a constituição definitiva (1997 a 2001) e a data da citação editalícia, em 28/11/2014 (ID. 4256791), transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Todavia, a citação não foi efetivada dentro do prazo por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, a prescrição referente aos exercícios de 1997 a 2000 não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados por diversas vezes por inércia do Poder Judiciário, conforme reconhecido no Acórdão de ID. 4256779/4256781, que menciona as diversas certidões justificando o acúmulo de serviço.

Tal situação se agravou após o retorno dos autos à comarca de origem, a exemplo dos mais de 04 (quatro) anos entre a reiteração de pedido de citação por edital (ID. 4256786) até seu efetivo cumprimento (ID. 4256791).

Desse modo, se o Município Apelante ajuizou a execução fiscal em tempo hábil aos créditos inscritos na CDA 423/2001, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais por culpa da serventia do juízo, deve incidir a súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
(N.U 0013337-77.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DA SERVENTIA JUDICIAL – SÚMULA N. 106/STJ – DESPROVIMENTO.
Constatada a não realização do ato citatório, por culpa exclusiva da máquina judiciária, não há falar em prescrição intercorrente, conforme dispõe a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1020916-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021). (destaquei).

Quanto às alegações de nulidade, convêm destacar que o agravo de instrumento possui limites estreitos, restrito ao teor do ato judicial combatido, de movo que a cognição da matéria se restringirá àquela apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, nesta seara cabe verificar o acerto ou não da decisão agravada, no aspecto de sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem públicas não enfrentadas pelo juízo
a quo
seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância.

Conforme pode ser observado no autuado, as alegações de nulidade da citação editalícia, nulidade da CDA e inépcia da petição inicial são matérias que não foram suscitadas na exceção de pré-executividade, tampouco levadas à apreciação do magistrado singular na decisão de primeiro grau atacada pelo recurso de agravo de instrumento.

Assim, uma vez que a alegação de nulidade da citação editalícia, nulidade da CDA e inépcia da petição inicial não foram objeto da decisão agravada, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise das aludidas teses violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Não deve ser concedida a tutela de urgência quando, a um exame sumário, inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda mais se a questão em debate reclama dilação probatória para a sua constatação. (N.U 1010882-31.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Não há provas de que a agravante genitora não tem condições de trabalhar em decorrência do evento que deu origem a ação principal, pois os laudos médicos colacionados não evidenciam incapacidade laborativa ou mesmo apontam necessidades de custear tratamentos médicos e medicamentos para o menor agravante. 3. Não se mostra razoável a concessão de pensão mensal quando a decisão que a indeferiu se baseou em relatório de Estudos Interprofissional, que aponta ser as necessidades básicas mensais dos agravantes custeadas por parente próximo, mesmo antes do evento que deu origem a ação principal. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1010774-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO POR OUTROS FUNDAMENTOS – MÉRITO – PLEITO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REDE PARTICULAR – EXPENSAS DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1
. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
2. É certo, que o direito à saúde, está respaldo nos direitos constitucionais à saúde e dignidade da pessoa humana, contudo, não podemos ignorar a estrutura administrativa existente e a competência para gerir a demanda por tratamento médico em momento de colapso na saúde pública provocada pela pandemia da covid-19. 3. Deve ainda, o julgador, antes de analisar os pleitos dessa natureza, observar o disposto no art. 3º, I, da Recomendação n. 66/2020e no art. 1º, I, da Recomendação n. 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Recurso provido. (N.U 1017258-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021